Tribunal: STF
Processo: RE 87012
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-08
Data de publicação: 1978-03-08

Ementa:
POR FORÇA DO ART. 139 DA CONSTITUIÇÃO SÃO IRRECORRIVEIS AS DECISÕES
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, SALVO QUANDO CONTRARIAREM A
CONSTITUIÇÃO, OU SE DENEGATORIAS DE HABEAS CORPUS. INQUINA-SE
DE ILEGITIMA, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO, A REGRA DO INC. II DO ART.
62, DA LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLITICOS (LEI N. 5.682, DE
21.7.1971). A MALSINADA REGRA REFERE-SE AQUELES QUE HAJAM SOFRIDO
SUSPENSÃO DOS SEUS DIREITOS POLITICOS COM BASE NO ATO
INSTITUCIONAL, NÃO SE CONFUNDINDO COM OS DITAMES EXPRESSOS NOS ARTS.
149 E 154 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO SE CARACTERIZA, NA ESPÉCIE, MANIFESTA
OFENSA A PRECEITO DE ORDEM CONSTITUCIONAL.
A INJUSTIÇA DO TEXTO LEGAL, SEJA ORDINARIA OU CONSTITUCIONAL, DEVE
MERECER A DEVIDA REVISÃO MEDIANTE PROCESSO LEGISLATIVO. AO PODER
LEGISLATIVO COMPETE REVOGAR O TEXTO DE LEI QUE SEJA INJUSTO, OU SE
MOSTRE ULTRAPASSADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE,
EM FACE DA LIMITAÇÃO EXPRESSA NO ART. 139 DA CONSTITUIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.